Tribunal: TJDFT
Processo: 0752280-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0752280-37.2020.8.07.0000 PARTE AUTORA: CHAUKI EL HAOULI INTERESSADO: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por Chauki El Haouli em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, o suscitante afirma, em síntese, que ajuizou ação de conhecimento em desfavor da Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico objetivando o reembolso integral de despesas com procedimento cirúrgico e indenização por danos morais, em virtude da negativa de assistência sem justificativa, cujos pedidos foram julgados procedentes. Aduz que a Terceira Turma Recursal, no entanto, deu provimento ao recurso inominado da parte demandada, julgando improcedentes os pedidos. Assevera que opôs embargos declaratórios sob a alegação de que o acordão fora omisso em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, os quais restaram rejeitados. Sustenta que a 3a Turma Recursal contrariou entendimento firmado nas demais Turmas Recursais, assim como no Superior Tribunal de Justiça acerca da melhor exegese do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, pois o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras não estaria limitado às hipóteses de urgência ou emergência. Requer: a) Deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça; b) Recebimento do presente pedido de uniformização de interpretação e aplicação do direito positivo ao julgado recorrido para uniformizar a interpretação o reembolso, o ônus da prova de demonstrar que informou ao Suscitante no momento da negativa da prestação do serviço a rede credenciada disponível era da Operadora, não demonstrando que prestou a informação ao consumidor, conforme preconiza o julgado paradigma, bem como o art. 6o, inciso III, do CDC, bem como o alto risco e possíveis sequelas que caracterizam casos de urgência ou emergência, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto; c) Caso não se entenda nesse sentido, que seja considerado, a exegese do art. 12, VI, Lei 9.656/98 que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas – sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral (Tema 345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde permitindo que o beneficiário seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo atendimento em estabelecimento não contratado. d) O acolhimento dos argumentos apontados acima e, no mérito, reformar a r. decisão recorrida, nos termos da fundamentação; O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 22604596). É o relatório. DECIDO. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, consoante relatado, o autor Chauki El Haouli, após a rejeição dos embargos declaratórios opostos contra o acordão proferido pela 3a Turma Recursal ao recurso inominado (processo n. 0701137-58.2020.8.07.0016), peticionou requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência. Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas contrarrazões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Verifica-se, a bem da verdade, que o suscitante se utiliza do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 3a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente